Tribunal: TJMT
Processo: 1001532-84.2020.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001532-84.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMELIA DIAS DE SOUZA - CPF: 161.670.071-87 (APELANTE), RODRIGO DE FREITAS RODRIGUES - CPF: 301.824.168-10 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE CONTRAUTAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – PRODUÇÃO DE PROVA GRAFOTÉCNICA – DESNECESSIDADE - REJEIÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO – LEGALIDADE – ASSINATURAS IDÊNTICAS – VALOR CREDITADO NA CONTA DA BENEFICIÁRIA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que o acervo documental trazido aos autos é apropriado para a correta apreciação acerca das assinaturas questionadas, desnecessário se faz a realização de produção de prova grafotécnica, inexistindo ao caso propalada nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Os elementos trazidos aos autos demonstram ter havido a contratação dos empréstimos consignados feitos pela parte.

Todos os depósitos dos empréstimos consignados foram creditados na conta da beneficiária, de modo que a alegação de ilegalidade não se justifica.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 1001532-84.2020.8.11.0009

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
AMÉLIA DE SOUZA DIAS -
Id-197437691, no qual se insurgem contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital 4.0, constante do
-
Id-197437690, que em sede de
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
n. 1001532-84.2020.8.11.0009, proposta em face ao
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.,
concluiu por
julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído a causa, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Inicialmente, pelo reconhecimento da preliminar de nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa.

No mérito, assevera não ter procedido a contratação dos empréstimos consignados, bem como como equivocada a aplicação da multa de 9% sobre o valor da causa, haja vista inexistir ao caso propalada litigância de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, reformando integralmente a sentença que se recorre.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao recurso – Id-197437693, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA
.

Inicialmente, pugna a Apelante pelo reconhecimento da nulidade da sentença em razão do cerceamento de defesa, ao argumento que não fora atendido o pedido de produção de prova grafotécnica.

Sem razão a Apelante.

Correta a conclusão chegada pelo Juízo singular ao indeferir o pedido de perícia grafotécnica postulada pela Apelante, haja vista que os documentos trazidos aos autos são aptos a análise do demanda.

No caso em apreço, o documento de identidade apresentado na contratação, bem como os contratos de empréstimos consignados em discussão estão inseridos no caderno eletrônico, sendo esses suficientes para a análise da suposta fraude arguida pela Apelante, concluindo ser desnecessária a realização da perícia postulada.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS,
concluiu por
julgar improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atribuído a causa, bem como ao pagamento de multa de 9% sobre o valor da causa, na forma do art. 81 do CPC, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade da justiça.

Pretende a Apelante a declaração de ilegalidade dos descontos realizados em seu benefício, ou seja, declaração de inexistência dos débitos relativos aos empréstimos consignados, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais.

A r. sentença não merece reparos, senão vejamos:

Isso porquê, o Banco Apelado demonstrou perante os autos a legalidade das contratações dos empréstimos consignados realizados pela Apelante, ou seja, carreou aos autos os contratos cuja assinatura é idêntica a do documento pessoal da Recorrente ao qual acompanha o contrato.

Vejamos as assinaturas constantes dos documentos da Apelante e dos contratos de empréstimos consignados:

Identidade da Apelante – Id-165522755:

Assinatura da Apelante na procuração ad judicia – Id-165522754:

Contrato celebrado em 24/01/2014 no valor de R$446,25 a ser quitado em 60 parcelas de R$13,70 reais, mediante desconto em seu benefício previdenciário – referente ao contrato n. 541000480.

Contrato celebrado em 15/12/2015 no valor de R$764,35 a ser quitado em 72 parcelas de R$22,90 reais, mediante desconto em seu benefício previdenciário – referente ao contrato n. 550369244.

Contrato celebrado em 04/02/2016 no valor de R$1.418,22 a ser quitado em 72 parcelas de R$42,49 reais, mediante desconto em seu benefício previdenciário – referente ao contrato n. 562209031.

O Banco Apelado trouxe ainda aos autos os comprovantes de transferências via TED destinados todos as contas da Apelante.

Outrossim, em que pese a Apelante alegar que teria sido vítima de fraude por terceiros e que não teria assinado os empréstimos consignado o acervo documental trazidos aos autos demonstram justamente o contrário, permitindo concluir que, contrário do que afirma, ter havido a contratação, inexistindo ao caso propalada fraude.

Como bem afirmado pelo magistrado, inexiste nos autos qualquer alegação de extravio de documentos pela Apelante.

Merece relevância também o fato de não ter a Apelante negado a titularidade sobre a conta, bem como a disponibilização dos valores pelo Banco Apelado em sua conta bancária.

Logo, se usufruiu da quantia que lhe fora disponibilizada, resta evidenciado a plena ciência sobre os empréstimos consignados realizados e com ele concordou, tanto que sequer se colocou a restituir ao Banco Apelado os numerários creditados em sua conta, de modo que equivocado se faz a alegação de vício de consentimento.

Assim, demonstrado pelo Banco Apelado o cumprimento da exigência do art. 373, inciso II do CPC, ou seja,
“quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”
, equivocado se faz a pretensão da Apelante quanto ao reconhecimento da ilegalidade na contratação dos empréstimos consignados, restituição em dobro dos valores descontados, bem como quanto ao pedido de indenização pelos danos morais.

Idêntico raciocínio a de ser feito quanto a condenação da Apelante a litigância de má-fé, uma vez que da análise dos autos tem-se que a parte se utilizou do processo alterando a verdade dos fatos visando a declaração judicial de ilegalidade nas contratações, situação a qual deve ser repreendida como fez o Juízo
a quo
procedendo a condenação da Recorrente a litigância de má-fé,
ex vi
do que determina a regra do art. 81 do CPC.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Procedida a condenação dos honorários advocatícios em seu percentual máximo, prejudicado se a incidência da regra do §11o, do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024